Tribunal: TJDFT
Processo: 0728964-78.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728964-78.2023.8.07.0003 RECORRENTE: FRANCINALDO SANTANA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO CONSUMADO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE. CONDENAÇÃO MANTIDA. QUANTUM DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA. CRITÉRIO DE 1/8. ADEQUAÇÃO. 1. Segundo a teoria da “amotio” ou “apprehensio”, não se exige a posse mansa e pacífica do bem para a consumação do crime de furto, basta a inversão da posse, ainda que por curto período, e mesmo que não saia da esfera de vigilância da vítima, exatamente como ocorreu no caso em exame. 2. Considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade. 3. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 14, inciso II, do Código Penal, defendendo não ter havido a consumação do delito de furto, mas apenas a sua tentativa, uma vez que a cessação da clandestinidade para posse de fato da res furtiva nunca foi consolidada; b) artigos 59 e 68, ambos do CP, requerendo a aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, pela incidência de circunstância judicial desfavorável, ao argumento de que esse é o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça. Aduz, ainda, ausência de justificativa idônea para a aplicação da fração de aumento de 1/8 (um oitavo) a fim de exasperar a pena-base. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 14, inciso II, do Código Penal, porquanto o assunto versado corresponde ao Tema 934 do rito dos repetitivos (REsp 1.524.450/RJ), cuja tese foi fixada nos seguintes termos: “Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.” Verifica-se, portanto, que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à suposta ofensa aos artigos 59 e 68, ambos do CP, porque a decisão do órgão julgador, acerca da possibilidade de ser utilizada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato para aumentar a pena-base pela incidência de circunstância judicial desfavorável, encontra-se em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que “aplicado pelo Tribunal de origem critério de aumento comumente aceito por esta Corte, qual seja, o de 1/8 do intervalo entre o mínimo e o máximo da pena abstratamente considerados, em virtude da circunstância tida por desfavorável (maus antecedentes), não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reparada” (AgRg no AREsp n. 2.578.667/DF, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 16/8/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide o óbice da Súmula no 83/STJ à espécie” (AgInt no AREsp n. 2.507.131/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020